Tribunal: TJMT
Processo: 0001585-41.2013.8.11.0005
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001585-41.2013.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[JUAREZ VARGAS PINTO - CPF: 139.943.109-97 (APELANTE), LUCANS NOGUEIRA - CPF: 016.943.981-02 (ADVOGADO), PERSIO OLIVEIRA LANDIM - CPF: 710.893.811-15 (ADVOGADO), MARIA HELENA FABRI PINTO - CPF: 514.471.421-87 (APELANTE), MUNICIPIO DE DIAMANTINO - CNPJ: 03.648.540/0001-74 (APELADO), RAMON DE OLIVEIRA MARTINS - CPF: 731.434.301-25 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE DIAMANTINO - CNPJ: 03.648.540/0001-74 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS – INÉRCIA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE –CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Consoante jurisprudência deste Sodalício, não ocorre cerceamento de defesa diante do julgamento antecipado da lide quando a parte, intimada para especificar as provas que pretende produzir, se mantém silente.

2. Sentença mantida. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
JUAREZ VARGAS PINTO e OUTRA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Diamantino que, nos autos da
Ação de Interdito Proibitório
ajuizada em face do MUNICÍPIO DE DIAMANTINO (proc. n. 0001585-41.2013.8.11.0005), julgou improcedente o pedido, condenando os Autores/Apelantes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em R$ 3.000,00, nos termos do art. 20, §4°, do CPC/73, observada a gratuidade da justiça a eles deferida.

Em suas razões, aduzem a ocorrência de cerceamento de defesa diante do julgamento antecipado da lide, a despeito de requerimento de produção probatório e discussão de matéria fática.

Afirmam que carrearam aos autos documentos comprobatórios da posse exercida sobre o imóvel e da turbação quem vêm sofrendo, demonstrando os requisitos autorizadores da tutela pretendida.

Pugnam pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença, para que seja determinada a realização de audiência instrutória para oitiva de testemunhas ou para que seja desde logo concedido o interdito proibitório, nos termos pleiteados na inicial.

Contrarrazões no Id. 3224390.

No Id. 3224389 o Município de Diamantino apresentou petição informando possível subtração de documento e requerendo providências, constando despacho judicial determinando a extração de cópia dos autos para encaminhamento à Diretoria do Foro e Delegacia de Polícia para fins de averiguar a subtração do documento (Id. 3224409).

A Procuradoria-Geral de Justiça se abstém de manifestar sobre o mérito do recurso ao argumento de ausência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial (Id. 116051456).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de recurso de Apelação interposto por
JUAREZ VARGAS PINTO e OUTRA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Diamantino que, nos autos da Ação de Interdito Proibitório

ajuizada em face do MUNICÍPIO DE DIAMANTINO, julgou improcedente o pedido.

Sem delongas, o inconformismo não prospera.

Com efeito, após a apresentação da peça inicial, contestação e respectiva impugnação, determinou o Juízo
a quo
que as partes especificassem as provas que pretendiam produzir, justificando sua necessidade (Id. 3224383), ocasião em que os Recorrentes se quedaram inertes, consoante certificado no Id. 3224385, p. 2.

Na sequência, o feito foi julgado antecipadamente, nos termos do art. 330, I, do CPC/73, concluindo o julgador singular pela improcedência do pedido por ausência de provas do direito alegado, restando consignado na sentença que “
por não terem se incumbido satisfatoriamente do seu ônus de provar os autores devem arcar com as consequências decorrentes de sua omissão
” (Id. 3224386, p. 3).

Nesse cenário, a despeito das alegações recursais, a jurisprudência deste Sodalício é firme no sentido de que não ocorre cerceamento de defesa diante do julgamento antecipado da lide quando a parte, intimada para especificar as provas que pretende produzir, se mantém silente, senão vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CERCEAMENTO DE DEFESA – PRELIMINAR REJEITADA - ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL - CULPA EXCLUSIVA DA CONSTRUTORA – CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR POR CULPA DE TERCEIROS – INOCORRÊNCIA - DANO MATERIAL – DEMONSTRADO - DANO MORAL IN RE IPSA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. I – Ao revés do tenta fazer crer, extrai-se que em momento processual oportuno, determinada a intimação das partes para que justificassem as provas e o que pretendiam comprovar (id. 90220540 – pág. 39), a ré, ora apelante, nada manifestou, conforme certidão de id. 90220540 – pág. 42.
II - Noutras palavras, oportunizada à ré, ora apelante, a especificação de provas e não tendo manifestado seu interesse na sua produção em momento oportuno, não há de se falar que o julgamento antecipado da lide cerceou seu direito de defesa.
(...) (N.U 0042594-98.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Vice-Presidência, Julgado em 21/07/2021, Publicado no DJE 30/08/2021) (destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PEDIDO JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE – AUSÊNCIA DE CONTROVÉRSIA SOBRE A CELEBRAÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – RECONHECIMENTO DO ADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO PELO ADVOGADO – AUSÊNCIA DE ATENDIMENTO TEMPESTIVO À INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS – INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA DECORRENTE DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – ALEGAÇÃO DE QUITAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRETENSÃO DE DEMONSTRAÇÃO DO PAGAMENTO MEDIANTE PROVA EXCLUSIVAMENTE TESTEMUNHAL – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1. Não há cerceamento de defesa decorrente do julgamento antecipado da lide se a parte não atende tempestivamente a intimação para especificação de provas
. (...) (N.U 1030649-29.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/06/2021, Publicado no DJE 25/08/2021) (destaquei)

Da mesma forma, ao contrário do alegado, não restaram demonstrados os requisitos autorizadores da tutela meritória pretendida, porque, da análise do teor do boletim de ocorrência de Id. 3224351, a notificação pela Municipalidade de eventual prática ilícita (dano ao patrimônio público) “
não se reveste em potencialidade lesiva que possa caracterizar ameaça de despejo ou remoção compulsória
”, como bem consignado na origem quando do indeferimento da liminar.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso
, mantendo a sentença tal qual lançada.

Deixo de aplicar o disposto no art. 85, §11, do CPC, visto que inexistente o regramento quando da interposição do apelo.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2022